Tribunal: TJDFT
Processo: 0722438-80.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722438-80.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTOVAM JOSE DOS SANTOS EMBARGADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AG 0708655-98.2017.8.07.0018 D E S P A C H O Tendo em vista que o acórdão proferido no recurso ordinário em mandado de segurança (ID no 31316864, p. 53/65) foi cumprido pelo eminente Desembargador Relator do AG 0708655-98.2017.8.07.0018, como evidencia o despacho de ID no 34028939 dos referidos autos, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator